Tribunal: TJES
Processo: 5012950-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012950-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ABEL GERALDO CAMPOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL SEM REGISTRO OU MATRÍCULA INDICADO À PENHORA- PRETENDIDA PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS – POSSIBILIDADE NÃO INFIRMADA NA DECISÃO AGRAVADA –
FUNDAMENTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO NÃO ATACADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Várias diligências foram realizadas no curso do processo de execução e o agravante pleiteia a penhora dos direitos pessoais sobre imóvel irregular, e a decisão recorrida, conforme também vimos, indeferiu o pedido num primeiro momento não pela impossibilidade de tal proceder, e sim, pela insuficiência de provas quanto aos direitos reais ou pessoais do devedor sobre o imóvel indicado.

2)
O fundamento adotado na decisão agravada – necessidade de ser conhecida a cadeia possessória do bem a fim de se evitar futuras arguições de nulidade e impedimento à verificação do objeto do leilão por serem desconhecidas as características do imóvel – não foram combatidos pelo Ente Público agravante, que limita-se a reiterar o que não foi negado pelo juiz, a saber, a possibilidade de se proceder a penhora sobre direitos possessórios sobre o bem.

3)
Cabia ao agravante refutar os fundamentos pelos quais o pedido foi desacolhido, qual seja, a necessidade de se conhecer a cadeia possessória do bem a fim de se evitar futuras arguições de nulidade e impedimento à verificação do objeto do leilão por serem desconhecidas as características do imóvel, do que não se desincumbiu e, ao que tudo indica, manteve-se inerte quanto a tal comprovação, na medida em que a execução fiscal foi suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, conforme se verifica em consulta ao andamento processual.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Município de Vitória
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória (Id origem 28608842) que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Abel
Geraldo
Campos
, indeferiu pedido de que a penhora recaia sobre os direitos possessórios do imóvel objeto da inscrição cadastral.

Em suas razões recursais (Id 6467790), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
apesar de o cartório de registro de imóveis ter informado acerca da impossibilidade de efetuar o registro da penhora do imóvel objeto da inscrição, por não ter sido encontrado registro ou matrícula, nada impede a penhora dos direitos possessórios sobre o bem que possui valor econômico; e
(ii)
o art. 835, XII, do CPC/2015, prevê a penhora sobre outros direitos e, sendo inconteste a posse o bem imóvel, pela qual o possuidor usufrui livremente do bem, detendo este valor econômico, há amparo legal para a penhora do bem.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

No caso dos autos, ante as infrutíferas tentativas de penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, o
Município de Vitória
formulou pedido de penhora ou arresto do próprio imóvel objeto da inscrição cadastral (Id origem 1279210), o que foi deferido no Juízo de 1º grau (Id origem 1423333); entretanto, foi informado pelo cartório competente acerca da impossibilidade de efetuar o registro da penhora do imóvel objeto da inscrição por não ter sido encontrado registro ou matrícula que tenha por objeto o bem informado, o que resultou no indeferimento do pedido de leilão do imóvel (Id origem 2056802), haja vista não ser possível publicar o edital com a remissão à matrícula, tal qual determina o art. 886, I, do Código de Processo Civil (Id origem 22966505).

Após, o ente público municipal postulou a penhora dos
direitos possessórios
sobre o imóvel, porquanto possui valor econômico (Id origem 26396332), o que também foi indeferido (Id origem 28608842) e de resto, resultou na interposição do recurso de que ora se cuida.

Pois bem. Nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), o executado poderá “
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
”. Por sua vez, o art. 11, inciso I, da mesma Lei, estabelece a ordem de preferência das medidas constritivas, indicando o dinheiro sobre as demais formas de penhora.

Como já dito, várias diligências foram realizadas no curso do processo de execução e o agravante pleiteia a penhora dos direitos pessoais sobre imóvel irregular, e a decisão recorrida, conforme também vimos, indeferiu o pedido num primeiro momento não pela impossibilidade de tal proceder, e sim, pela insuficiência de provas quanto aos direitos reais ou pessoais do devedor sobre o imóvel indicado.

Dessa forma, a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios sobre o imóvel não foi refutada pela MMª. Juíza prolatora da decisão agravada que, ao se manifestar sobre o pedido, reconheceu tal possibilidade, como se infere dos seguintes trechos extraídos de sua fundamentação:

“(...) Não se desconhece a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios, todavia, mesmo em tais casos é necessário que se conheça a cadeia possessória do bem, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade.

Ademais, a penhora de direitos possessórios de bem imóvel que não possui matrícula ou registro junto ao Cartório competente impede a verificação de qual é o objeto do leilão, já que as medidas exatas não são conhecidas e não possuem registro, o que impede a publicação de edital com as divisas do terreno.

Destaca-se ainda que o magistrado pode recusar a nomeação de bens em qualquer momento, quando verificar a baixa liquidez ou a garantia desobedecer a ordem preferência descrita no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.

No presente caso, o direito possessório possui baixa liquidez e, dentre a ordem de preferência prevista na Lei nº 6.830/80, está localizado no último inciso (‘direitos e ações’)”

(Id origem 28608842)

Do que se depreende das razões recursais, tais fundamentos – necessidade de se conhecer a cadeia possessória do bem a fim de se evitar futuras arguições de nulidade e impedimento à verificação do objeto do leilão por serem desconhecidas as características do imóvel – não foram combatidos pelo Ente Público agravante que, a bem da verdade, limita-se a reiterar o que não foi negado no Juízo de 1º grau, a saber, a possibilidade de se proceder a penhora sobre direitos possessórios sobre o bem.

Como se sabe, os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o que não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada, e isso foi reconhecido na decisão recorrida.

Todavia, cabia ao agravante refutar os fundamentos pelos quais o pedido foi desacolhido, repito, a necessidade de se conhecer a cadeia possessória do bem a fim de se evitar futuras arguições de nulidade e impedimento à verificação do objeto do leilão por serem desconhecidas as características do imóvel, do que não se desincumbiu e, ao que tudo indica, manteve-se inerte quanto a tal comprovação, na medida em que a execução fiscal foi suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, conforme se verifica em consulta ao andamento processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.